Tribunal: STF
Processo: ARE 1593115
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM INCIDENTE SOBRE PRODUTOS TRANSPORTADOS VIA NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. AFRMM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 2.404/1987, sendo disciplinado de modo especial pela Lei 10.839/2004. Trata-se de contribuição incidente sobre o domínio econômico, recepcionada pela Constituição Federal (RE 177.137, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/1995, DJ 18-04-1997 PP-13788), ou seja, é compatível com a Magna Carta (RE 198.903 AgR, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/06/2004, DJ 27-08-2004 PP-00075). 2. O fator gerador dessa CIDE é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, quer seja proveniente do exterior (em navegação de longo curso) ou de portos brasileiros em navegação de cabotagem ou, em alguns casos, em navegação fluvial ou lacustre (art. 4º da Lei 10.839/2004). A base de cálculo, de acordo com o contido no art. 5º da referida lei, ‘é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro’. 3. Nesse ponto, verifica-se que a jurisprudência firmou-se em sentido diverso da tese defendida pela impetrante, inexistindo respaldo a pretensão de que, no período de novembro de 2017 a 25/03/2022, seja de 10% a alíquota do AFRMM incidente sobre o frete dos produtos transportados via navegação de longo curso. Outrossim, as diferenças de alíquotas aplicadas no transporte de navegação de longo curso (25%) e no de cabotagem (10%) não implicam discriminação às mercadorias importadas, mas decorrem, propriamente, de valoração econômica dos meios de transporte envolvidos. 4. Agravo interno desprovido” (fls. 7-8, e-doc. 105). 

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 150 e os arts. 170 e 174 da Constituição da República.

Argumentou que ”o artigo 6º da Lei 10.893 de 2004 previa alíquotas diversas única e exclusivamente em razão da origem da mercadoria (internacional ou nacional), desconsiderando que os meios de transporte são exatamente iguais – modal naval –, fato este que o r. acórdão não considerou, de fato, em sua análise” (fl. 12, e-doc. 116).

Assinalou que “a navegação marítima é um modal único, estando nele abrangidos a navegação de longo curso e a navegação de cabotagem” (fl. 13, e-doc. 116) e concluiu que “o meio de transporte é o mesmo e o que os diferencia é única e exclusivamente o local onde a navegação é praticada, seja, em águas nacionais ou estrangeiras” (fls. 13-14, e-doc. 116).

Ponderou que, “uma vez que os produtos transportados são impactados diretamente pelo valor dos custos do seu transporte e sobre estes custos incide o AFRMM, a aplicação de alíquota majorada exclusivamente em razão da origem estrangeira certamente confere tratamento menos favorecido aos produtos importados, configurando indubitável violação aos ditames do artigo 3º, inciso 4º do GATT, o que foi exaustivamente atestado e reconhecido pela Lei nº 14.301 de 2022” (fl. 14, e-doc. 116).

Sustentou que a “natureza de contribuição no domínio econômico (CIDE), por si só, não é suficiente para afastar a vinculação com os termos do acordo, mas, ao contrário, auxilia no incentivo ao desenvolvimento da Marinha Mercante internacional e nacional” (fl. 14, e-doc. 116).

Asseverou que “a aplicação de alíquota majorada de 25% unicamente em razão da origem do transporte causava tratamento discriminatório a produto importado ante ao nacional, em conduta que viola o princípio da isonomia (artigo 150, inciso II, da CF), princípio da não discriminação e vai de encontro ao disposto no GATT” (fl. 17, e-doc. 116).

Evidenciou que, “no presente caso, ao importar produtos de país signatário do GATT, transportados via navegação de longo curso, a Recorrente era compelida ao recolhimento do AFRMM à alíquota de 25%, ao passo que se tivesse adquirido os mesmos produtos de fornecedor nacional e esse produto fosse transportado via navegação de cabotagem – a alíquota do AFRMM seria de 10%” (fl. 19, e-doc. 116).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, para “I) reconhecer o direito líquido e certo da Recorrente de se sujeitar ao AFRMM à alíquota de 10% na aquisição de mercadorias importadas transportadas via navegação de longo curso (a mesma aplicável à navegação de cabotagem), de maneira que haja equiparação de tratamento entre os produtos importados e nacionais; e II) cumulativamente, reconhecer o direito da Recorrente à restituição do respectivo indébito tributário relativo ao pagamento a maior do AFRMM (diferença entre a alíquota de 25% e a alíquota de 10%), no período de novembro de 2017 a 25/03/2022, inclusive por meio de compensação com tributos administrados pela RFB, devidamente atualizado pela aplicação da taxa Selic, valor que deverá ser apurado e habilitado administrativamente, submetendo-se à fiscalização da RFB quanto ao cálculo do indébito, de acordo com os procedimentos disciplinados em legislação” (fl. 20, e-doc. 116).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 126).

A agravante repete as razões do recurso extraordinário e sustenta que a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região “acabou por adentrar no mérito do julgamento do Recurso Extraordinário interposto, deixando de analisar estritamente os requisitos de admissibilidade do referido recurso” (fl. 9, e-doc. 132).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre alíquota do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante incidente sobre o frete dos produtos transportados via navegação de longo curso no período de novembro de 2017 a março de 2022 e assentou que “as diferenças de alíquotas aplicadas no transporte de navegação de longo curso (25%) e no de cabotagem (10%) não implicam discriminação às mercadorias importadas, mas decorrem, propriamente, de valoração econômica dos meios de transporte envolvidos” (fl. 4, e-doc. 105). 

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Federal Relator asseverou:
“A apelação foi examinada pela decisão monocrática nos termos a seguir:
’O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 2.404/1987, sendo disciplinado de modo especial pela Lei 10.839/2004. Trata de uma contribuição incidente sobre o domínio econômico, recepcionada pela Constituição Federal (RE 177.137, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/1995, DJ 18-04-1997 PP-13788), ou seja, é compatível com a Magna Carta (RE 198.903 AgR, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/06/2004, DJ 27-08-2004 PP-00075). 
O fator gerador dessa CIDE é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, que seja proveniente do exterior (em navegação de longo curso), ou de portos brasileiros em navegação de cabotagem ou, em alguns casos, em navegação fluvial ou lacustre (art. 4º da Lei 10.839/2004). A base de cálculo, de acordo com o contido no art. 5º da referida lei, ‘é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro’.
Oportuno ressaltar que o mandado de segurança requer a existência de direito líquido e certo a ser defendido, o que torna essencialmente imprópria a sua instrumentalização para a discussão de alíquotas de uma contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), criada justamente para fazer frente às políticas da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileira, a qual se submeteu a impetrante por todos os anos passados, até março de 2022. 
Nesse ponto, verifica-se que a jurisprudência firmou-se em sentido diverso da tese defendida pela impetrante, inexistindo respaldo a pretensão de que, no período de novembro de 2017 a 25/03/2022, seja de 10% a alíquota do AFRMM incidente sobre o frete dos produtos transportados via navegação de longo curso. 
Outrossim, as diferenças de alíquotas aplicadas no transporte de navegação de longo curso (25%) e no de cabotagem (10%) não implicam discriminação às mercadorias importadas, mas decorrem, propriamente, de valoração econômica dos meios de transporte envolvidos’.
Verifica-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir” (fls. 4-6, e-doc. 105).

6. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal Regional da Terceira Região e adotar a tese sustentada pela agravante, de ofensa ao “princípio constitucional da isonomia e as disposições do GATT que vedam o tratamento discriminatório do produto importado” pela diferenciação das alíquotas incidentes sobre navegação de longo curso e de cabotagem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 2.404/1987, Decreto n. 6.759/2009, Lei n. 10.839/2004 e Lei n. 14.301/2022). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. AFRMM. Base de cálculo. Navegações de longo curso. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.498.955-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.9.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. INCLUSÃO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.401.510-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.379.472-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora